Tribunal: STF
Processo: Rcl 66090
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC N. 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas devidos por empresa por ela contratada.



    2. O ente reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do município sem comprovação de culpa violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos devidos por empresa por ela contratada sem que haja comprovação de culpa, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional violou o que decidiu esta Corte acerca da responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas de empresas por ela contratadas.



    6. Para que haja a responsabilização subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas oriundos de relações firmadas entre a empresa contratada pelo Ente Público e seus trabalhadores se faz imprescindível a comprovação de conduta culposa por parte da municipalidade, o que não ocorreu nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.